Tribunal: TCU
Processo: 015.298/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de execução parcial do Convênio CRT/DE 04.000/2001, celebrado com a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal, em razão de execução parcial do Convênio CRT/DE 04.000/2001, celebrado com a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca/DF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Augusto Targino Lima e a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca/DF), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Augusto Targino Lima, Ivo Ricardo Barfknecht e a Associação Regional de Cooperação Agrícola (Arca/DF), com base nos arts. 1o, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da importância abaixo informada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do RITCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência: Valor original (R$) Data da ocorrência 126.000,00 D 22/3/2002 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República do Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência da deliberação aos responsáveis e à Superintendência Regional do Incra no Distrito Federal.